Tribunal: TJES
Processo: 0003787-39.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003787-39.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON BRANDAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Weverton Brandão da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo Químico definitivo, que atestam a apreensão de 98 pinos de cocaína.

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram campana no local, após denúncias de tráfico, e presenciaram a dinâmica típica de comercialização de entorpecentes.

5. Durante a abordagem, foram apreendidos 5 pinos de cocaína com o apelante e 7 com o corréu, além de sacola contendo outros 84 pinos idênticos em terreno próximo ao local da abordagem.

6. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e possuem valor probatório, inexistindo indícios de má-fé ou interesse em incriminar falsamente o acusado.

7. A negativa do réu em interrogatório permaneceu isolada e sem respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar o conjunto de provas produzido.

8. Configura o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a conduta de trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova para embasar condenação, especialmente quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

2. A apreensão de entorpecentes com o acusado, aliada à observação prévia de dinâmica típica de venda de drogas, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0003264-70.2022.8.08.0035, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 14.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003787-39.2022.8.08.0011

AP
ELAN
TE: WEVERTON BRAND
Ã
O DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
WEVERTON BRAND
Ã
O DA SILVA
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa
pleiteia
, em síntese,
pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
, passo à análise dos argumentos neles contidos.

Narra a exordial
que:

(...)
no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 22h25min, na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, próximo ao estabelecimento "Bar da Loira", bairro Vilage da Luz, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados vendendo, trazendo consigo e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como "cocaína", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 20 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, após o recebimento de informações no sentido de que indivíduos do bairro Vilage da Luz, os quais realizavam o comércio de entorpecentes próximo ao "bar da Loira", tentariam contra a vida de dois agentes de segurança em razão das últimas apreensões de drogas por parte da polícia, policiais militares se dirigiram ao local, ocasião em que de determinado ponto estratégico visualizaram a comercialização de drogas promovida por dois indivíduos. Durante a campana realizada, os policiais perceberam que possíveis compradores se aproximavam dos suspeitos, ato em que estes pegavam algo em suas mãos e posteriormente retiravam algum objeto do bolso e lhes entregavam.

Em dado momento, os policiais se aproximaram e realizaram a abordagem dos flagranteados, os quais foram identificados como HENRIQUE SILVA MARTINS e WEVERTON BRANDÃO DA SILVA, ora denunciados. Ressalte-se que o nome de HENRIQUE havia sido citado por diversas vezes nas notícias recebidas pelos militares, enquanto WEVERTON já era conhecido dos agentes dado o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Implementada busca pessoal, no bolso da bermuda de HENRIQUE foram apreendidos 07 (sete) pinos da droga conhecida como "cocaína". Por seu turno, no bolso da bermuda de WEVERTON os policiais apreenderam 05 (cinco) pinos da mesma substância.

Ato contínuo, realizada busca em um terreno em frente ao "bar da Loira", os policiais apreenderam uma sacola branca e em seu interior encontraram 84 (oitenta e quatro) pinos da droga análoga à "cocaína". Importante ressaltar que os pinos apreendidos no interior da sacola eram idênticos aos encontrados com os denunciados.

Assim procedendo, estão os Denunciados HENRIQUE SILVA MARTINS e WEVERTON BRANDÃO DA SILVA incursos nas iras do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. (...)”

Após a instrução probatória, a ação penal foi julgada procedente e o apelante foi condenado pelo delito que lhe fora imputado na denúncia.

A
BSOLVIÇÃO

A defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo que o conjunto probatório coligido aos autos não é apto a fundamentar o édito condenatório.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico constante nos autos, que atesta a apreensão de 98 (noventa e oito) pinos de cocaína. No tocante à
autoria,
as provas produzidas sob o crivo do contraditório são robustas e convergem para a certeza da prática da traficância pelo apelante.

Extrai-se dos autos que policiais militares, após receberem denúncias sobre ameaças a agentes de segurança e movimentação de tráfico próximo ao "Bar da Loira", no bairro Vilage da Luz, realizaram campana estratégica. Durante a observação, os militares visualizaram o apelante e o corréu realizando a entrega de objetos a terceiros e recebendo algo em troca, em típica dinâmica de comercialização de entorpecentes. Ao procederem à abordagem, foram encontrados 05 (cinco) pinos de cocaína no bolso de Weverton e 07 (sete) pinos com o corréu, além de uma sacola contendo outros 84 (oitenta e quatro) pinos idênticos em um terreno baldio imediatamente em frente ao local onde estavam.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentam-se coerentes, harmônicos e detalhados. É cediço que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de legitimidade e possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício de que os militares tivessem interesse em incriminar o réu falsamente. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica nesse sentido, conforme se observa:

"O depoimento de policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova, é meio idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando ratificado em juízo sob as garantias do contraditório. A condição de agente público não desqualifica a prova testemunhal, cuja validade somente pode ser afastada mediante prova concreta de suspeição ou má-fé, o que não ocorreu no caso em tela." (TJES, Apelação Criminal n.º 0003264-70.2022.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024).

Embora o apelante tenha negado a prática do crime em seu interrogatório, sua versão restou isolada e desprovida de suporte probatório que a sustentasse. O cenário fático — composto pela campana prévia, a visualização da transação, a posse direta de parte da droga e a proximidade com o restante do entorpecente embalado de forma idêntica — afasta a tese de insuficiência de provas. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado (tipo misto alternativo) e a conduta de "trazer consigo" ou "ter em depósito" substância entorpecente para fins de comercialização já é suficiente para a consumação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Portanto, diante do robusto manancial probatório, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.